Tribunal: TJES
Processo: 0000762-41.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000762-41.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS DO LIVRAMENTO FAGUNDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo parquet, estando autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão, auto de reconhecimento direto e pela prova oral colhida. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima possui grande importância em crimes como o presente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Vinicius Do Livramento Fagundes
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
,
a
pena de
5
(
cinco
) anos
e

4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
semiabert
o,
bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais
às fls. 111/113.

Contrarrazões
às fls. 116/120.

Parecer
da douta Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (mov. 4319123 e 4660761).

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000762-41.2020.8.08.0026

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO LIVRAMENTO FAGUNDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
Marcos Vinicius Do Livramento Fagundes
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
,
a
pena de
5
(
cinco
) anos
e

4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
semiabert
o,
bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 05 de fevereiro de 2019, por volta de 16h, na ria Bonfim, no interior do Supermercado Bandeirantes, em Itaóca, o apelante, em concurso de pessoas com outro indivíduo, subtraiu para si, mediante grave ameaça, 3 (três) celulares e a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), das vítimas Mateus Lopes Viana, Igor Marvila Barbosa e Edilson Pedro Viana.

Conforme a exordial, o apelante, utilizando um simulacro de arma de fogo, adentrou no supermercado e anunciou o assalto subtraindo os mencionados pertences.

Ato contínuo, o apelante empreendeu fuga em alta velocidade a bordo de um Renault Sandero, sentido Rio Novo do Sul, logrando êxito em sair da visão da viatura policial.

Extrai-se da peça acusatória que no dia 19 de fevereiro de 2019, o apelante foi preso cometendo outro roubo, desta vez em uma padaria em Itaipava. Tendo sido reconhecido pela vítima Mateus Lopes Viana.

Nas razões recursais
(fls. 111/113), o apelante pugna, em síntese
,
por sua absolvição por ausência de comprovação de autoria. Por fim, requer a fixação de honorários.

Este é o breve relatório. Passo a analisar os pedidos.

O requisito da
materialidade
resta demonstrado pelos boletins unificados nº 38527991 (fls. 07/08) e nº 38529825 (fls. 13/16), auto de apreensão (fl. 18), auto de reconhecimento direto (fl. 24), e auto de restituição (fl. 22) e pela
prova oral colhida.

Em relação à
autoria
, observa-se que a
vítima
Edilson Pedro Viana
, proprietário do supermercado, na
fase inquisitorial
(fls. 11/12) relatou os fatos, apontando que um indivíduo chegou portando uma arma de fogo, apontando para seu filho Mateus e anunciou o assalto. Após pegar os celulares e o dinheiro do caixa, foi embora.

A vítima ainda relatou que foi possível ver nas câmeras de segurança que o assaltante estava com outra pessoa na empreitada criminosa.

No mesmo sentido encontram-se as declarações a
vítima Mateus Lopes Viana
, em
sede
extrajudicial
(fl. 21). Além disso, em sala de reconhecimento, não teve dúvidas acerca de o apelante ser o autor do crime de roubo no supermercado.

Em juízo
(mídia), a
vítima Mateus
confirmou as declarações dadas em sede extrajudicial, relembrando os fatos, relatando que o apelante chegou no supermercado junto de outro indivíduo que ficou do lado de fora.

A vítima ainda destacou que fez o reconhecimento do apelante na delegacia sem nenhuma dúvida.

Corroborando, a
vítima Igor Marvila Barbosa
, em juízo (mídia), recordou que o apelante estava acompanhado de outro elemento e estava portando uma arma de fogo prata no momento que anunciou o assalto.

Nesse sentido, cabe destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
palavra da vítima possui grande importância
em crimes como o presente. Vejamos:

[...] Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...] (STJ, HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, SEXTA TURMA, DJe 28/03/2022)

Por outro lado, o apelante, em sede policial (fl. 27) e em seu interrogatório judicial (mídia), apesar de afirmar ter sido preso quatro vezes e ter realizado o assalto da padaria, nega os fatos ora analisados.

Quanto à versão do apelante se destoa das demais provas contidas nos autos.

Assim, não há que se falar em absolvição
havendo prova suficiente para a condenação.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO-lhe PROVIMENTO
.

Por fim, fixo em R$400,00
os honorários recursais
devidos pelo Estado em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.